Tribunal: TJSP
Processo: 0003289-96.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e a aplicação do máximo redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da mesma lei – Autoria e destinação da droga ao comércio ilícito que restaram

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e a aplicação do máximo redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da mesma lei – Autoria e destinação da droga ao comércio ilícito que restaram bem demonstradas – Sentenciado que guardava em sua residência 18,66g (dezoito gramas e sessenta e seis decigramas) de "maconha", já fracionados e embalados para a venda, tendo sido preso em flagrante poucos dias após o deferimento de progressão ao regime aberto na execução (provisória) de outra pena relativa ao mesmo delito de tráfico de drogas – Penas e regime prisional bem fixados – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.